Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios de sucumbência.
2. Decisão anterior – A decisão agravada estabeleceu que o Distrito Federal detém legitimidade ativa para a propositura do cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência e rejeitou a impugnação apresentada pela agravante-executada.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a (i)legitimidade do Distrito Federal para a propositura do cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência.
III – Razões de decidir
4. Nos termos da Lei Distrital no 2.605/2000, regulamentada pelo Decreto no 21.624/2000, os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal constituem receita pública destinada ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, que não possui personalidade jurídica própria.
5. A Lei Distrital no 5.369/2014, em seu art. 7o, reconheceu a natureza privada dos honorários, com destinação aos membros do Sistema Jurídico do DF. Todavia, essa destinação ocorre após o ingresso dos valores nos cofres públicos, não afastando a legitimidade originária do Distrito Federal para postular o crédito.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0739441-04.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2026; TJDFT, AGI 0702781-59.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025.